Tribunal: TJMT
Processo: 1010916-25.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010916-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MARCOS DAVID COSTA LIMA - CPF: 053.036.783-18 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME INDEPENDENTEMENTE DA AVALIAÇÃO OU DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que, para fins de avaliação do preenchimento do requisito subjetivo à almejada progressão de regime, determinou a submissão do reeducando a avaliação psicossocial.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar se há constrangimento ilegal decorrente da determinação de submissão do reeducando a avaliação psicossocial com vistas à constatação do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, considerada a pretensão do reeducando de ver concedida a almejada promoção independentemente da realização de avaliação psicossocial ou exame criminológico.

III. Razões de decidir

3. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorre na hipótese.

4. A consulta ao caderno processual revela que foi determinada a submissão do reeducando a avaliação psicossocial por meio de decisão fundamentada, a qual deixou de ser combatida por meio da interposição de recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução Penal.

5. A ação de
habeas corpus
, por sua cognição sumária, não admite dilação probatória e é, portanto, inadequada à aferição de eventual preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime, mormente quando se cuida de hipótese em que, no laudo da avaliação psicossocial objurgada, se recomendou a realização de exame criminológico, o qual foi, então, recentemente objeto de decisão do d. juízo
a quo
; sem que se constate, neste momento processual, qualquer flagrante ilegalidade ou teratologia a ser combatida pela extraordinária concessão de ofício da ordem.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem extinta sem análise do mérito.

Tese de julgamento:
“A idoneidade da fundamentação da decisão judicial atacada, cuja alardeada ilegalidade não se encontra comprovada de maneira indene de dúvidas, a partir do exame da prova pré-constituída, aliada ao inadequado manejo de
habeas corpus
para veiculação da insurgência, impede o acolhimento da pretensão deduzida no
writ
”.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1010916-25.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE:

MARCOS DAVID COSTA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
condicionar a aferição positiva do requisito subjetivo para progressão de regime à realização de avaliação psicossocial
, nos autos do PEP n. 0013566-14.2017.8.11.0042 (PJe).

Dessume-se da prova pré-constituída que, em vista da data prevista para o alcance do lapso temporal necessário à
progressão de regime
[
24/01/2025
], a d. autoridade acoimada de coatora determinou a submissão do reeducando a
avaliação psicossocial
; vindo a posteriormente
indeferir
o pedido de dispensa formulado pela i. Defesa.

Nesse contexto, o d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a realização de exame psicossocial teria sido determinada, na hipótese do paciente, mediante
decisão desprovida de fundamentação adequada
, em alardeada ofensa ao entendimento dos Tribunais Superiores.

Forte nesses argumentos, postula,
liminarmente
, que se conceda ao paciente o benefício da
progressão de regime
, independentemente da realização de
avaliação psicossocial ou exame criminológico
.
No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 279019373.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 279263887), foram requisitadas informações ao d. juízo
a quo
, as quais
foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 280609877.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção da ação sem exame do mérito
, sob pena de
indevida supressão de instância
, porquanto ainda não proferida decisão acerca de eventual
exigência de exame criminológico
in casu
, tendo o d. juízo
a quo
ordenado, até a data da impetração do
writ
, tão somente a realização de
avaliação psicossocial
(ID 284282876).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO
WRIT
— INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, deve-se registrar que, conquanto a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pela
inadmissão do
writ
, sob pena de
indevida supressão de instância
, porquanto o d. juízo
a quo
não teria
proferido decisão acerca de eventual exame criminológico
, entendo que o d. impetrante não busca apenas ver o paciente beneficiado com a progressão de regime
independentemente de exame criminológico
, mas também vê-lo
dispensado da avaliação psicossocial
que já havia sido determinada pelo d. juízo
a quo
quando da impetração deste
habeas corpus
.

Por este motivo, estou convencido de que não comporta acolhimento a tese da Cúpula Ministerial de supressão de instância; todavia, efetivamente é caso de extinção da ação sem resolução meritória, haja vista a
inadequação do manejo de
habeas corpus
para impugnação da decisão que determinou, nos autos de processo executivo de pena, a submissão do reeducando a
avaliação psicossocial
, que desafia, como cediço, a interposição do recurso de
agravo em execução penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal; circunstância a impedir a admissão do remédio heroico como sucedâneo recursal.

Partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal,
inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada
flagrante ilegalidade
, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois
a impugnação à decisão

que
, no curso da execução penal,
determina a realização de

avaliação psicossocial e/ou de exame criminológico
é passível mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, analisando a insurgência deduzida,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela extravagante concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, ao que verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado de coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça,
MARCOS DAVID COSTA LIMA
ostenta
duas condenações criminais
pela prática dos crimes tipificados pelo
art. 157, §2º, do Código Penal
(Ação Penal n. 0002880-43.2011.8.11.0051) e pelo
art. 168,
caput
, c/c art. 121, §2º, ambos do Código Penal
(Ação Penal n. 0030347-77.2018.8.11.0042), cumprindo pena unificada em
24 (vinte e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
nos autos do PEP n. 0013566-14.2017.8.11.0042.

À vista da data prevista para o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime [
24/01/2025
], o d. juízo
a quo
determinou de ofício, em
11/02/2025
, a submissão de
MARCOS DAVID
à
avaliação psicossocial
, “
[...] mormente em razão da prática de crime contra a vida, razão pela qual, por ora, deixo de conceder a progressão de regime
” [mov. 158.1].
Posteriormente, em
21/02/2025
, a i. defesa pleiteou a
dispensa dos exames psicossocial e criminológico
, para que fosse
MARCOS DAVID
prontamente agraciado com a almejada progressão do regime fechado para o semiaberto [mov. 166.1].

Em sequência, o Ministério Público Estadual se manifestou
desfavoravelmente
à pretensão defensiva, vindicando a realização de exame criminológico em vista da natureza dos crimes pelos quais condenado o reeducando [173.1].

Feitos esses apontamentos, relembro, em primeiro lugar, que, nos termos do art. 112 da Lei n. 7.210/84, a progressão para regime menos gravoso é possível desde que o condenado preencha, de forma simultânea, o requisito
objetivo
, que é
temporal
; e o requisito
subjetivo
, consubstanciado em
bom comportamento carcerário
, sendo cediço que a Lei n. 10.792/2003, ao trazer nova redação ao mencionado dispositivo legal,
dispensou a obrigatoriedade de submissão do reeducando a exame criminológico
.

Por sua vez, a
Lei n. 14.843/24
alterou novamente a redação do art. 112, §1º, da Lei n. 7.210/84, o qual passou a dispor que “
[...]
em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária
, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão
”. — Destaquei.

Posteriormente à promulgação da lei, firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
[...]
a exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente quando a condenação for anterior à alteração legislativa, configurando novatio legis in pejus
” (N.U 1005441-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025). — Destaquei.

De toda forma, deve-se observar que
já era possível a exigência do referido exame para aferição do mérito à obtenção da benesse
, a critério do magistrado, em cada caso concreto, desde que mediante
decisão devidamente fundamentada
.

É o que se extrai da Súmula n. 439 do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

E, na hipótese
sub judice
, percebe-se que,
anteriormente à determinação de qualquer exame criminológico
, mas
considerada a
natureza
dos crimes pelos quais cumpre pena o reeducando, notadamente o delito de
homicídio, decidiu-se
de maneira
devidamente fundamentada
pela necessidade de
avaliação psicossocial
, e só mais r
ecentemente, em
07/05/2025
,
consideradas as

conclusões da objurgada avaliação psicossocial
, é que a autoridade indigitada coatora determinou a
submissão do paciente a exame criminológico
, por considerar que “
[...] o próprio estudo psicossocial realizado se mostrou
insuficiente
à análise da possibilidade de inserção do apenado em liberdade,
já que a equipe técnica sugeriu a realização de avaliação psiquiátrica
” [mov. 188.1] — Destaquei.

Verifica-se, portanto, que o d. juízo
a quo
exigiu a realização de
avaliação psicossocial
por meio de
decisão fundamentada
, apoiada nas circunstâncias do caso, quais sejam, a natureza e a gravidade dos delitos pelos quais o paciente ostenta condenações criminais, com vistas a um
resguardo prudente
da coletividade e do atendimento às normas que regem a execução penal; vindo, recentemente, a determinar a realização de
exame criminológico
com arrimo nas próprias conclusões da
avaliação psicossocial
previamente realizada, mormente porque a d. perita recomendou a
realização de avaliação psiquiátrica
para “
melhor analisar a concessão da progressão de regime
”

[mov. 181.1].

Deve-se observar, lado outro, que a impetração não se faz acompanhar de
quaisquer documentos
capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo d. juízo
a quo
, as quais se encontram, pelo contrário, fundamentadas nos elementos que instruem os autos originários; pelo que, considerada a
estreita via cognitiva
do remédio de
habeas corpus
, que não admite
dilação probatória
, de todo
impossível
o reconhecimento do alardeado direito do paciente à progressão de regime, independentemente da realização de
avaliação psicossocial
— já finalizada, aliás, nos autos originários — ou de
exame criminológico
— determinado, como se viu, por meio de decisão adequadamente fundamentada e, neste momento processual, indene de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia.

Nesse cenário,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
ajuizada em prol de
MARCOS DAVID COSTA LIMA
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excepcional concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025